Tribunal: TJDFT
Processo: 0706617-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706617-23.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO HENRY SOARES MONTEIRO RECORRIDO: MARIA SOLANGE MOTA BROCHADO e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTENTE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. MORA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. ARRAS COMPENSATÓRIAS. DIREITO À RETENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos na ação principal para rescindir o contrato entre as partes e devolver os valores pagos pelo autor na execução do contrato, julgando parcialmente procedente a reconvenção para autorizar a retenção das arras compensatórias. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se em aferir qual das partes do contrato de promessa de compra e venda incorreu em mora, bem como aferir o direito à retenção e o valor das arras compensatórias. III. Razões de decidir 3.Considera-se extra petita a sentença na qual o juiz decide demanda diferente da que foi proposta, deixando de observar as partes, o pedido e a causa de pedir. Em relação a este último elemento identificador da ação, entende-se que o magistrado pode inovar quanto aos fundamentos jurídicos do pedido, pois o juiz conhece o direito (jura novit curia). 4. Na espécie, o tema atinente à mora do autor foi amplamente abordado na reconvenção como causa de pedir e requerido pelos reconvintes o reconhecimento do direito de retenção das arras. A sentença observou o princípio da adstrição, não havendo se falar em decisão extra petita. 5. Não há nos autos documento que comprove que, até 28/01/2023, o autor tenha colocado o apartamento à disposição dos réus apelados. Ademais, se houvesse oposição, o autor apelante poderia valer-se da ação de consignação em juízo das chaves, para não incorrer em mora. 6. Ficou evidenciada a mora do autor-apelante, de modo que ele não poderia exigir o cumprimento do contrato da outra parte, com base no instituto jurídico da exceção do contrato não cumprido, nos termos do art. 476 do Código Civil, que prevê que nenhum contratante pode exigir o cumprimento da obrigação do outro antes de ter cumprido a sua própria obrigação. 7. As arras penitenciais não se presumem, portanto, devem constar do ajuste, uma vez que possuem natureza de pacto acessório, de modo que o valor pago a título de sinal não configura, por si só, em arras caso não haja expressa convenção, tratando-se de mero início de pagamento, sem qualquer função de prefixação de perdas e danos. 8. No caso, o contrato prevê que o valor dado como sinal é gravado como arras, o qual já foi reduzido pelo juízo singular ao equivalente a 10% do valor total do contrato. Este valor é proporcional e razoável diante do valor vultoso do negócio jurídico e tem origem na mora do promitente comprador e da previsão contratual. IV. Dispositivo 9. Recurso conhecido e não provido. _____________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 417 a 420; CPC, arts. 141 e 492. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV da Constituição Federal, sustentando ofensa aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; b) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa ao princípio da congruência, pois o mérito da demanda foi decidido além e fora dos limites do pedido, caracterizando julgamento extra petita. Discorre sobre a vedação de proferir decisão de natureza diversa da pedida, ou condenar em quantidade superior ou objeto diverso. Relata que a decisão vergastada teria reconhecido mora e penalidade sem pedido específico, extrapolando os limites da lide; c) artigos 1.022 e 1.025, ambos do CPC, asseverando negativa de prestação jurisdicional; d) artigo 476 do Código Civil, porque deve ser afastada a mora, tendo em vista que o vendedor não teria cumprido o seu dever contratual; e) artigos 413, 417 a 422, bem como 884, todos do CC, porquanto entende que a retenção das arras deve ser reduzida para 5% (cinco por cento), a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da parte recorrida. Argumenta que devem ser observadas a função social, a transparência e a lealdade contratuais. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; f) artigo 394 do CC, articulando que a mora dos vendedores teria ocorrido em virtude de pendências hipotecárias e averbações, as quais teriam inviabilizado a tradição e o registro da propriedade; e g) artigo 405 do CC, porque a comissão de corretagem deve ser extirpada da condenação. Em razões e contrarrazões, as partes pugnam a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV da CF, uma vez que não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Igual teor: EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, pois restou assentado no aresto resistido: “Em relação ao julgamento extra petita, (...) em congruência com o pedido, o juízo singular julgou parcialmente procedente a reconvenção para declarar rescindido o contrato por culpa do reconvindo e autorizar os reconvintes a reter a quantia de R$ 230.000,00 a título de arras compensatórias" (ID 76905750). Nesso passo, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar cláusulas contratuais e elementos fáticos e probatórios, procedimentos vedados pelos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Os mesmos vetos sumulares impedem a admissão do inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 394, 413, 417 a 422, 476 e 884, todos do CC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar cláusulas contratuais ee elementos fáticos e probatórios, procedimentos vedados pelos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente o especial não pode transitar em relação à suposta infringência aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do CPC, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Da mesma forma, o recurso não deve subir quanto ao artigo 405 do CC, porquanto “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). O apelo também não deve seguir em relação ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Mesmo teor: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.191.662/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 3/10/2025). Por fim, no que diz respeito ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027